Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PARCELAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de despesas condominiais. A apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. Na origem, a recorrente, apesar de não apresentar contestação, requereu o parcelamento do débito para pagamento, o qual não foi aceito pelo credor e indeferido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça no âmbito recursal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível o parcelamento do débito condominial independentemente da anuência do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela pessoa natural tem natureza relativa, e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
4. O valor declarado no imposto de renda da apelante, equivalente a menos de cinco salários mínimos mensais, está em consonância com o critério objetivo de hipossuficiência estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
5. A obrigação de pagar despesas condominiais decorre dos arts. 1.315 e 1.336, I, do Código Civil, que impõem ao condômino o dever de contribuir proporcionalmente à sua fração ideal, sob pena de incidência de multa, juros e correção monetária.
6. O parcelamento do débito, na ausência de convenção ou acordo entre as partes, não pode ser imposto ao credor, conforme estabelece o art. 313 do Código Civil, que assegura o direito de receber exatamente a prestação devida.
7. O não oferecimento de contestação pela parte apelante gera os efeitos da revelia, conforme art. 344 do CPC, implicando presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor apelado.
8. A sentença que acolheu integralmente o pedido de cobrança deve ser mantida, uma vez que o débito é líquido, vencido e exigível, e não há fundamento legal para impor o parcelamento requerido pela parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, gratuidade de justiça concedida em sede recursal e, no mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§2o e 3o, 344, 85, §11, 98, §3o; CC, arts. 313, 314, 1.315, 1.336.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 05/02/2025; TJDFT, AI no 0706825-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01/09/2022, DJe 13/09/2022; TJDFT, AC no 0720071-18.2021.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15/06/2023, DJe 05/07/2023.

(jp)